Tribunal: TJES
Processo: 5002364-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-33.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros

APELADO: VALDINEIA VIANA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Logo, se a parte impugnante não comprova sua alegação acerca da suposta capacidade financeira do beneficiário, deve prevalecer o deferimento da gratuidade de justiça. 2) A presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção; de sorte que, se na peça vestibular a parte demandante asseverou que a responsabilidade pelos danos alegados recai sobre a parte demandada, resta evidente a pertinência subjetiva desta. 3) A responsabilidade da administradora de consórcio Apelante resta patente na medida em que faz parte da cadeia de consumo, juntamente com a concessionária, de modo que responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4) O significativo atraso na entrega do bem objeto de contrato de consórcio, em que pese a adimplência do consumidor e o pagamento do lance, configura falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o abalo moral que dela decorre deve ser indenizado. No caso, a entrega da motocicleta, que deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias do pagamento (22/04/2021), apenas se deu dois meses depois do esgotamento de tal prazo, em 21/07/2021. 5) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00) não se revela desproporcional ou desarrazoado, visto que atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando em consonância com a jurisprudência pátria sobre a matéria 6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face da r. sentença (ID 6179853) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VALDINEIA VIANA E GABRIEL VIANA
na ação obrigacional c/c indenização por danos morais e materiais em epígrafe, condenando a empresa Apelante e a empresa Laguna Motos - Comércio de Motos LTDA., solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor/Apelado, a título de indenização por danos morais.

Rememoro que, como consta na exordial, o autor/Apelado
GABRIEL VIANA
havia celebrado um contrato de consórcio, administrado pela Apelante, visando a aquisição de uma motocicleta junto a empresa Laguna Motos - Comércio de Motos LTDA. e, estando em dia com o pagamento das parcelas, efetuou lance no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), ocasião em que lhe foi prometida a entrega do bem em até 30 (trinta) dias, contado da data do pagamento; porém o prazo não foi observado, e o bem não havia sido entregue até o ajuizamento a ação.

Em petição de aditamento à inicial, a parte autora comunicou ao Juízo que, depois do ajuizamento da demanda, a obrigação de fazer foi cumprida, restando a análise do pleito indenizatório.

Após regular prosseguimento do feito, foi prolatada a sentença vergastada, na qual consignou o magistrado de origem:

“No caso dos autos percebe que houve demora na entrega do bem específico por má prestação de serviço dos requeridos, ao passo que após o pagamento do valor devido, o requerente representado por sua genitora, após trinta dias do pagamento do lance, teve que buscar o Procon para tentar receber o bem que foi contemplado prejudicando o transporte do requerente e de seus familiares.

Vale ressaltar que o documento de extrato apresentado pela parte ré (id. 9505541) demonstrar que o requerente realizava pagamentos desde 2019 na especialidade de ser contemplado, sendo notório o sofrimento causado pelo descaso dos requeridos ao atrasar a entrega.

Vislumbrada a ocorrência de danos morais no caso dos autos, cabe determinar o seu quantum.

O ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento ilícito ou sem causa, que se evidencia no aumento do patrimônio de alguém, em detrimento de outrem, sem nenhum fundamento jurídico.

In casu
, após analisar com detença os autos, fixo o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Irresignada, a Apelante, de saída, impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores. No mais, defende que: i) é parte ilegítima na ação, já que é mera administradora de consórcio, não sendo responsável pela entrega do bem, mas apenas pela comercialização e administração da carta de crédito; ii) o caso em tela não permite a inversão do ônus da prova; iii) não há falha na prestação de seu serviço; iv) inexiste comprovação do abalo moral alegado; e v) o valor da indenização fixado deve ser minorado, visto que excessivamente oneroso.

A princípio, cumpre rechaçar a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos Apelados na instância originária.

Isso pois
como sabido, recai sobre a parte impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Na hipótese vertente, verifico que o Apelante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse.

Assim, prevalece a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência anexadas aos autos, sobretudo porque corroboradas pelas provas que instruem a inicial, motivo pelo qual deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.

Em evolução, também não assiste razão à Apelante quando defende sua ilegitimidade passiva.

A presença das condições da ação - legitimidade
ad causam
e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
[...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

Portanto, se a parte autora assevera que a responsabilidade pelos danos alegados recai também sobre a Apelante, na condição de administradora do consórcio, resta evidente a pertinência subjetiva desta; sendo certo que, se constatada a insubsistência da tese autoral, ou seja, a ausência de responsabilidade da Apelante, tal fato, por tanger o mérito, enseja a improcedência do pleito formulado pelo autor, e não a extinção do feito por sentença terminativa.

Voltando-me para o mérito da demanda, verifico que restou incontroverso nos autos a demora na entrega do bem, tendo sido descumprido o prazo assinalado para tanto, em que pese não ter havido a inadimplência do Apelado.

De igual modo, observo ser inconteste a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor ao caso presente, considerando a relação de consumo mantida entre as partes, tendo como objeto a aquisição de bem pelo consumidor.

Nessa toada, ao revés do que argumenta a parte recorrente, a responsabilidade da administradora de consórcio Apelante resta patente na medida em que faz parte da cadeia de consumo, juntamente com a concessionária, de modo que responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, se decorre de lei a responsabilidade solidária da Apelante, não poderia uma cláusula prevista em contrato de adesão dispensar o cumprimento da obrigação, em flagrante prejuízo ao consumidor.

Oportuno salientar que esse entendimento possui respaldo na jurisprudência pátria, a saber:

Agravo de Instrumento – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDORA CONTEMPLADA EM GRUPO DE CONSÓRCIO - DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO - DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DO BEM - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - ADMISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE ATUA COMO INTERMEDIADORA ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONSUMIDOR - PARTICIPANTE DA RELAÇÃO NEGOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Ademais, nos termos do art. 34, da Lei nº. 8.078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor), o "fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos", ou seja, a consequência da norma é de que os deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança depositadas pelos consumidores serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha contra quem acionar ou a quem reclamar, somente ao consumidor. 5. Atuando a Administradora de Consórcio como intermediadora entre a concessionária autorizada e o consumidor, demonstra, ao menos em tese, sua participação na relação negocial, sendo assim, ao que tudo indica, responsável para responder por eventual descumprimento contratual.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14081819720208120000 MS 1408181-97.2020.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. NEGATIVA DE ENTREGA DO VEÍCULO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E A CONCESSIONÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DO VEÍCULO.
PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RR - AC: 08057454720218230010, Relator: ANTÔNIO AUGUSTO MARTINS NETO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

Como também se depreende do aresto alhures, o inadimplemento contratual por parte dos fornecedores, consubstanciado na demora injustificada em entregar o bem, caracteriza falha na prestação de serviço, de sorte que o dano moral experimentado pelo consumidor em razão dessa situação deve ser indenizado, notadamente em casos como o dos autos, no qual a entrega do bem, que deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias do pagamento (22/04/2021), apenas se deu dois meses depois do esgotamento de tal prazo, em 21/07/2021.

A corroborar, trago a lume os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM APÓS O PAGAMENTO DO LANÇO VENCEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. EMPRESA QUE ALÉM DE INTEGRAR O GRUPO ECONÔMICO HONDA, PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONSUMIDOR QUE COMPROVOU O ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS E O PAGAMENTO DO LANÇO EM 29/01/2021. MOTOCILETA ENTREGUE APENAS EM MAIO DE 2021.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE VINCULEM A DEMORA NA ENTREGA DO BEM À PANDEMIA PELO CORONAVIRUS OU, AINDA, A PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS DO AUTOR. DEMORA IMOTIVADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA, MAIS DE TRÊS MESES, QUANDO O PRAZO CONTRATUAL É DE 05 DIAS.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO TOCANTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER, TENDO EM VISTA QUE O BEM FOI ENTREGUE. DANO MORAL INEQUIVOCAMENTE CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO ACRESCIDO. ART. 85, § 11, DO N.C.P.C. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00121685520218190208, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 29/03/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

RECURSO INOMINADO -
CONSÓRCIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E DA CONCESSIONÁRIA
- AUTOR CONTEMPLADO -
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO VEÍCULO
[...]
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - RI: 07004783320168020047 Pilar, Relator: Juiz Anderson Santos dos Passos, Data de Julgamento: 13/04/2020, 2ª Turma Recursal da 6ª Região, Data de Publicação: 15/04/2020)

Desta feita, é possível concluir que, pelo acervo probatório constante no processo, restou demonstrado o abalo moral experimentado pelo Apelado; ressaltando-se que não houve inversão do ônus da prova no caso em comento, motivo pelo qual resta prejudicada a alegação da Apelante nesse âmbito.

Por derradeiro, o
quantum
indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00) não se revela desproporcional ou desarrazoado, visto que atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando em consonância com a jurisprudência pátria sobre a matéria,
e.g.
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
DEMORA NA ENTREGA DA MOTOCICLETA CONTEMPLADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. 1. A demora na entrega do bem móvel contemplado no contrato de consórcio, após o pagamento do lance no percentual de 50% do valor global (cerca de quatro meses), caracteriza desídia da empresa de consórcio. 2. Legitimidade passiva ad causam da administradora de consórcio. Empresa que, além de integrar o grupo econômico Honda, participa da cadeia de consumo.
3. O valor dos danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se adequado e condizente com a jurisprudência desta Corte.
4. Recurso não provido. (TJ-TO - AC: 00013346120228272721, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 26/07/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida
.

Em atenção à regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 15:56:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48607201122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)